Tribunal: TJPA
Processo: 0004707-97.2012.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE. ART. 267, INCISO III, CPC/73. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 267, §2º, DO CPC/1973. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de embargos à execução apresentado pelo Estado do Pará cujo teor alega excesso em execução e apresenta os cálculos do montante que entende ser devido ao embargado/apelado.2. Considerando que a perda do objeto dos embargos do devedor decorreu do abandono da causa na execução, imputa-se ao embargado a condenação em custas e honorários advocatícios, inteligência do art. 267, §2º, do CPC/1973.3. É plenamente cabível a aplicação do §4º do art. 20 do CPC/73 para a situação ora analisada, visto que a remuneração do causídico atuante no feito tem como premissa a equidade judicial, atendidos os parâmetros das alíneas a, b e c do § 3º da norma processual supracitada, ou seja, o ?grau de zelo profissional?, ?o lugar da prestação do serviço? e ?a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço?.4. Recurso de apelação conhecido ou provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0004707-97.2012.8.14.0301
RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
APELANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADORA DO ESTADO: VERA LUCIA BECHARA PARDAUIL
APELADO: ALUÍZIO BEZERRA DE SOUZA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE. ART. 267, INCISO III, CPC/73. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 267, §2º, DO CPC/1973. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO.
1.

Trata-se de embargos à execução apresentado pelo Estado do Pará cujo teor alega excesso em execução e apresenta os cálculos do montante que entende ser devido ao embargado/apelado.
2.

Considerando que a perda do objeto dos embargos do devedor decorreu do abandono da causa na execução, imputa-se ao embargado a condenação em custas e honorários advocatícios, inteligência do art. 267, §2º, do CPC/1973.
3.

É plenamente cabível a aplicação do §4º do art. 20 do CPC/73 para a situação ora analisada, visto que a remuneração do causídico atuante no feito tem como premissa a equidade judicial, atendidos os parâmetros das alíneas
a
,
b
e
c
do § 3º da norma processual supracitada, ou seja, o ¿grau de zelo profissional¿, ¿o lugar da prestação do serviço¿ e ¿a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço¿.
4.

Recurso de apelação conhecido ou provido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Nadja Nara Cobra Meda (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.
DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos dos Embargos à Execução apresentado pelo apelante contra o apelado
ALUIZIO BEZERRA DE SOUZA
, tendo o juízo sentenciante julgado extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do inciso III e do §3º do art. 267 c/c o art. 238, parágrafo único do CPC/73, diante da sentença proferida nos autos da ação principal.

Em suas razões o Estado do Pará pleiteia a condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no art. 267, inciso III, do CPC/73 (fls. 48/52).

Não houve oferecimento de contrarrazões, conforme certidão de fls. 59.

Instada, a Procuradoria de Justiça concluiu não ser necessária a sua intervenção no processo (fls. 64/65).

É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Observando as regras de direito intertemporal prevista no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídica consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados as normas processuais contidas no CPC/1973.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço de ambas apelações.

Verifico que a lide fora extinta sem resolução de mérito ante a constatação pelo juízo
a quo
de abandono da causa pelo exequente na lide expropriatória, na forma do art. 267, inciso III, do CPC/73. Todavia, o juízo sentenciante deixou de condenar a parte embargada em honorários de sucumbência.

Sobre o assunto, merecem destaque as lições contidas na obra de Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa
1
, que assim dispõem:
Os honorários do advogado são devidos quando a atuação do litigante exigir, para a parte adversa, providência em defesa de seus interesses.
A ausência de culpa do sucumbente causador do processo não interfere na sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios (RSTJ 109/223).

Outrossim, nas hipóteses de abandono da causa, incide o § 2º do art. 267 do CPC, que atribui ao autor o pagamento das despesas e honorários de advogado.

Ademais, em observância ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus daí decorrentes.

Diante de tal contexto, considerando que a perda do objeto dos embargos do devedor decorreu do abandono da causa na execução, imputa-se ao embargado a condenação em custas e honorários advocatícios.

Nesse sentido se pronuncia a jurisprudência. Vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA EXTINGUINDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 267, §1º, DO CPC) ABANDONO DA CAUSA - RECURSO DA APRTE EXECUTADA. PLEITO VISANDO, TÃO SOMENTE, A CONDENAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA OMISSA QUANTO AO TEMA. PROVIMENTO DO RECLAMO QUE SE IMPÕEM. INCIDÊNCIA DO §2º DO ART. 267 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (...)
(AC nº 2010.003012-1, de Jaraguá do Sul, rel. Des. Cláudio Valdyr Helfenstein, j. 11-11-2010)
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. SENTENÇA MODIFICADA. A extinção da ação por abandono da causa, quando angularizada a relação processual, enseja a condenação nos honorários advocatícios, disposição do artigo 485, § 2º, do CPC, bem como do artigo 90 do mesmo caderno processual. Nestas circunstâncias, cabe ao exequente/apelado suportar tal ônus. APELO PROVIDO. UNÂNIME.
(TJ-RS - AC: 70070881339 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 29/09/2016, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 05/10/2016).

Dessa forma, reconhecida a sucumbência do exequente/apelado, passo ao arbitramento dos honorários advocatícios.

A priori, deve-se levar em consideração que o art. 20, § 3º, do Código de Processo Civil serve de critério para a dosagem de honorários em sentenças de natureza condenatória, ao passo que o pedido formulado em embargos à execução possui o condão declaratório e constitutivo, motivo pelo qual a incidência única desse dispositivo não é a mais adequada ao caso em apreço.

Posto isso, se torna plenamente cabível a aplicação do §4º do art. 20 do CPC/73 para a situação ora analisada, visto que a remuneração do causídico atuante no feto tem como premissa a equidade judicial, atendidos os parâmetros das alíneas
a
,
b
e
c
do § 3º da norma processual supracitada, ou seja, o ¿grau de zelo profissional¿, ¿o lugar da prestação do serviço¿ e ¿a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço¿.

Assim sendo, tendo em vista ausência de alta complexidade da causa e a curta tramitação do processo, ante a extinção prematura do feito, fixo os honorários de sucumbência em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto, estou por
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO para condenar o Apelado/Embargado ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

É como voto.

Belém(PA), 03 de fevereiro de 2020.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

1

Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 40ª ed., São Paulo: Saraiva, 2008, p. 152.

Página de
5